Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001306-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS - CPF: 830.664.971-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - JUNTADA PARCIAL APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte ré exibiu, ainda que parcialmente, os documentos solicitados na inicial, portanto, houve o reconhecimento jurídico do pedido inicial, o que conduz para a sua procedência.

Se a parte autora não comprovar que realizou o pedido para apresentação dos contratos pela via administrativa e nem que pagou os custos do serviço ao banco, logo as meras reclamações juntadas na inicial não se prestam a demonstrar a ocorrência de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1001306-41.2024.8.11.0041, movida em desfavor de CARUANA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em breve síntese, nas razões do recurso, afirma que é motorista de ônibus e foi obrigado a abrir uma conta salário junto à recorrida, onde seu salário era creditado mensalmente. No entanto, o cartão recebido funcionava apenas na modalidade crédito, levando a confusões, uma vez que utilizava o saldo do seu próprio salário.

Aduz que a recorrida cobrava taxas mensais de R$18,90 e R$5,90 por saque, além de outros encargos indevidos, como juros e tarifas. Informa que a empresa bancária também disponibilizou um crédito pessoal sem sua autorização, misturando-o com seu salário, dificultando a identificação dos descontos.

Assevera que após várias reclamações, a empresa foi forçada a mudar de banco e, ao encerrar a conta, enfrentou uma dívida alta, sem clareza sobre os valores descontados e o que se referia ao crédito pessoal.

Destaca que o juízo
a quo
se equivoca na apreciação da tese inaugural, isso porque,
“conforme consta na exordial e reafirmado em sede de impugnação, o caso se trata de obrigação de fazer em que o banco Apelado tem a OBRIGAÇÃO de apresentar o contrato de abertura de conta salário junto ao empregador do Apelante, bem como todos os documentos requeridos na inicial, relativos a conta que o Apelante manteve com o apelado”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do presente recurso para que a recorrida seja obrigada a exibir os documentos relativos à relação jurídica existente entre as partes e condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 252131176, por meios das quais pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por LUIS MAURO CORREA DOS SANTOS em desfavor de CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a exibição de documentos relativos à relação jurídica existente entre as partes (instrumento do contrato, extratos bancários e demais documentos da conta salário) e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$10.000,00.

O feito foi julgado improcedente, insurgindo o recorrente contra a sentença ao argumento de que juízo
a quo
se equivoca na apreciação da tese inaugural, isso porque,
“conforme consta na exordial e reafirmado em sede de impugnação, o caso se trata de obrigação de fazer em que o banco Apelado tem a OBRIGAÇÃO de apresentar o contrato de abertura de conta salário junto ao empregador do Apelante, bem como todos os documentos requeridos na inicial, relativos a conta que o Apelante manteve com o apelado”
.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

A ação de obrigação de fazer, na verdade, pretende a exibição de documentos e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, por não os apresentar na via administrativa.

A parte autora, ora recorrente, não comprovou que realizou o pedido para apresentação dos contratos pela via administrativa e nem que pagou os custos do serviço ao banco. Logo, as meras reclamações juntadas na inicial não se prestam a demonstrar a ocorrência de dano moral.

Na hipótese, vê-se que a parte recorrida exibiu, ainda que parcialmente, os documentos solicitados pelo recorrente, portanto, houve o reconhecimento jurídico do pedido inicial, o que conduz para a sua procedência.

Por sua vez, verifica-se que o fato de a recorrida reconhecer a procedência do pedido e cumprir parcialmente a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, mas apenas importa na redução da verba honorária, conforme dispõe o artigo 90, §4o do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

O autor Daniel Amorim Assumpção Neves comentou acerca da questão:

“Já o § 4o prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O dispositivo é uma forma de execução indireta, que busca incentivar a parte a cumprir sua obrigação mediante o oferecimento de uma melhora em sua situação”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: JusPodvium, 2017, p.85.)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, com o simultâneo cumprimento da prestação reconhecida, não importa em afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mas tão-somente na redução, pela metade, da verba honorária. Inteligência do art. 90, § 4o do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70078006947, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2018)”
(TJ-RS - AC: 70078006947 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a apresentação dos documentos existentes em poder da instituição ré e solicitados na inicial.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025